Tribunal: TJSP
Processo: 2265256-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Abraxane (Paclitaxel) em combinação com Gencitabina, Oncit e Dexametasona ao autor. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento dos medicamentos na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 90.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Abraxane (Paclitaxel) em combinação com Gencitabina, Oncit e Dexametasona ao autor. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento dos medicamentos na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 limitada a R$ 90.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação de medicamento utilizado para fins experimentais. Não acolhimento. Súmulas no 95 e 102 deste TJSP. Verossimilhança das alegações do autor em juízo sumário de cognição.
RECURSO IMPROVIDO.